Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula contratual de plano de previdência complementar, determinando a equiparação do percentual de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres e condenando a entidade gestora ao pagamento das diferenças de valores correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de decadência e prescrição aplicáveis à revisão do benefício complementar; (ii) a constitucionalidade da cláusula contratual que estipula percentuais distintos de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, sob a ótica do princípio da isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional não está sujeita à decadência prevista no art. 178, inciso II, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada.
4. As prestações de trato sucessivo oriundas da complementação de aposentadoria, cujas diferenças são pleiteadas, prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 75 da LC 109/2001 e das Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, o pedido autoral abrange apenas os valores dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que afasta a prescrição.
5. A cláusula contratual que diferencia percentuais de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Tema 452 da Repercussão Geral (RE 639.138/RS).
6. O regulamento do plano de previdência complementar, ao estabelecer percentuais menores para as mulheres na aposentadoria proporcional, ofende a igualdade material e não encontra respaldo constitucional, mesmo em casos de migração para novos planos ou adesão a regramentos modificados.
7. A necessidade de custeio adicional alegada pela entidade gestora não justifica o descumprimento de princípios constitucionais, uma vez que as contribuições de homens e mulheres são equivalentes, conforme entendimento consolidado no STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cláusulas de contrato de previdência complementar que estabelecem percentuais distintos de complementação de aposentadoria para homens e mulheres, em razão do menor tempo de contribuição feminino, são inconstitucionais, por violação ao princípio da isonomia.
2. A nulidade de cláusulas contratuais inconstitucionais não está sujeita a decadência.
3. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso I; LC 109/2001, art. 75; CPC, art. 927; CC, art. 178, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS (Tema 452), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/08/2020;
STJ, Súmulas 291 e 427; STJ, REsp 1.551.488/MS (Tema 943).